Tribunal: TJPA
Processo: 0803576-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803576-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUARA PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
3576-69
.2021.8.14.0000

IMPETRANTE
:
FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
LUARA PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
S
ANTARÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO
A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
D
A
PACIENTE . JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgar prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .
Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 11 de maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
3576-69
.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
LUARA PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
SANTARÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em
2
3
/0
4
/2021
,
com fulcro no
artigo 5º, LXI, LXVI, LXVIII, art. 93, IX da Constituição Federal
e nos art. 318, V do

CPP
,
em favor de
L
UARA PEREIRA CORREA
,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de
Santarém-PA,

nos aut
o
s

de nº

0
80
3762-36
.202
1
.8.14.0
05
1
.

Narra o impetrante que
a paciente
foi presa no dia 23/04/2021, por volta de 00:30hs em frente a sua residência
, em razão de seu
companheiro
ter sido
visto em atitude suspeita pela policia, e o mesmo tentou se evadir adentrando a sua residência, em seguida a guarnição abordou
-o
e
ao
realizaram a revista pessoal,
fora
encontrado dois invólucros, sendo
supostamente

“cocaína”, na mesma ocasião, a guarnição pediu para adentar em sua residência, então a
paciente
que reside com o seu companheiro autorizou a entrada da guarnição, e em

revista em sua casa encontraram mais 15 (quinze) invólucros
de
“cocaína”, em seguida a acusada foi conduzida pela policia militar a delegacia para procedimentos legais a qual foi indiciada por “Trafico de drogas”.

A
lega que
a paciente é genitora de

duas crianças, sendo
um de 4 anos de idade e outro de 3 meses que necessita dos cuidados da mãe a qual ainda
é
lactante.

Por esta razão sustenta o constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, sob os seguintes argumentos: ausência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; alternativamente, a conversão da preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui
filhos menores de 12 anos de idade
, a qual
se
encontrava sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação d
os
infante
s
.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se, imediatamente, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de que seja a paciente posta em liberdade, com aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e subsidiariamente a conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente no Plantão Judicial, ocasião que o
Desembargador
Plantonista
Mairton Marques Carneiro
indeferiu o pedido de liminar (ID.4
991020
) e determinou oficiar a autoridade inquinada coatora para prestar informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante, após o encaminhamento à Procuradoria de Justiça e consequentemente vieram os autos distribuídos.

Em sede de
informações
(
ID.
5015417
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
Trata-se de prisão em flagrante , na qual a paciente fora presa juntamente com seu companheiro, por segundo a autoridade policial , cometer o delito de tráfico de entorpecentes.

Na residência da paciente foram encontrados 17 (dezessete) invólucros de substância conhecida vulgarmente por cocaína, bem como 1 (uma) porção da mesma em forma de pedra, situação essa aparente comercialização de drogas, inclusive confessado em sede policial.

Em análise do histórico da paciente, é possível constatar um processo p-elo crime de receptação , que se encontra tramitando na 2ª Vara Criminal de Santarém.

Sobre a conduta social e personalidade da paciente não há elementos suficientes para analisá-las.

Ressalto na data de 26/04/2021, em audiência de custódia e apreciando o pedido da defesa, a prisão preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar, acompanhada de uma medida cautelar diversa da prisão, qual seja, comparecimento mensal em juízo.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Cláudio Bezerra Melo
, manifestou
-se
pel
a
P
REJUDICIALIDADE DO
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,

com pedido de liminar
,
impetrado em favor da paciente
LUARA PEREIRA CORREA
, pela
PERDA DE OBJETO
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No decorrer da impetração, após
informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (ID.
5015417) no qual esclarece que houve a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
da
paciente
LUARA PEREIRA CORREA
, com aplicação de uma medida cautelar (comparecimento mensal em juízo)
, com data de
26/04
/2021
.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

Neste sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM
PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA UNANIMIDADE. 1. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2.

Revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo posterior à impetração da presente ordem. 3.
Perda do objeto
em decorrência de sua soltura
. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (
TJE/PA. Habeas Corpus, Acórdão
159.135.
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro. Câmaras Criminais Reunidas. Data da Publicação: 11/05/2016). Grifei.

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste
Writ
, resta prejudica a impetração. Com efeito,
o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada a ordem
em virtude da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de ma
io
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2021